Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-19.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-19.2021.8.14.0007

APELANTE: JAIRE VIANA DA CUNHA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra julgamento monocrático em apelação cível, no qual foi negado provimento ao recurso com fundamento no art. 932, IV, do CPC, ante a ausência de comprovante de endereço atualizado. A decisão monocrática baseou-se na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, do Centro de Inteligência do TJPA, com vistas à prevenção de demandas predatórias e à garantia da eficiência processual. O agravante sustenta que a exigência ultrapassa os requisitos do art. 319, II, do CPC, configurando excesso de formalismo e cerceamento do direito de ação, além de requerer julgamento colegiado devido à relevância e complexidade da matéria. A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, apontando a ausência de elementos probatórios mínimos que vinculem o agravante ao local do suposto dano ambiental e a necessidade de comprovação de endereço para evitar fraudes e assegurar o interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a exigência de comprovante de endereço atualizado ultrapassa os requisitos legais previstos no art. 319, II, do CPC, caracterizando formalismo excessivo e cerceamento do direito de ação; e (ii) determinar se a orientação da Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, do TJPA, é legítima e compatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a prevenção de demandas predatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de comprovante de endereço atualizado encontra justificativa na necessidade de vincular o autor ao local do dano alegado, especialmente em ações que tratam de danos ambientais, onde a localização do autor é essencial para caracterizar o interesse de agir.

4.

A Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA está alinhada à Resolução CNJ nº 349/2020, que recomenda a adoção de medidas preventivas para racionalizar o processamento de demandas de massa e evitar litigância predatória, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A racionalização da prestação jurisdicional, desde que observe parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não compromete o acesso à justiça, mas busca garantir a eficiência processual e a segurança jurídica, especialmente diante do cenário de crescente massificação de litígios.

6.

A ausência de comprovante de endereço atualizado impede a verificação da legitimidade do pedido e compromete o adequado processamento da demanda, configurando motivo suficiente para o julgamento monocrático desfavorável ao agravante.

7.

O agravante não apresenta elementos concretos que afastem a aplicação da orientação contida na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, não havendo, portanto, fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de comprovante de endereço atualizado em demandas ambientais e de massa é legítima, desde que respeite os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo essencial para assegurar o interesse de agir e evitar práticas de litigância predatória.

2.

Recomendações de Centros de Inteligência e medidas preventivas que busquem a racionalização do processamento de demandas massificadas são compatíveis com a Resolução CNJ nº 349/2020 e não configuram cerceamento do direito de ação quando observados parâmetros de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 319, II, e art. 932, IV; Resolução CNJ nº 349/2020.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JAIRE VIANA DA CUNHA contra o julgamento monocrático do relator em apelação Cível, que negou provimento ao recurso nos termos do art. 932, IV, do CPC, com fundamento na ausência de comprovante de endereço atualizado.

O julgamento monocrático baseou-se na recomendação da Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, do Centro de Inteligência do TJPA, visando prevenir demandas predatórias e assegurar a eficiência processual.

Nas razões recursais (id nº 22363702), o agravante sustenta que a decisão recorrida é dissonante da jurisprudência dominante do Tribunal e de Cortes Superiores, alegando inexistência de pronunciamento vinculante aplicável ao caso.

Aduz que a exigência de comprovante de endereço ultrapassa os requisitos do art. 319, II, do CPC, caracterizando excesso de formalismo e cerceamento do direito de ação.

Argumenta, ainda, que o caso demanda julgamento colegiado, devido à relevância e complexidade da matéria, envolvendo supostos danos ambientais decorrentes de atos da agravada.

Em contrarrazões (id nº 22860482), a agravada defende a manutenção da decisão, alegando tratar-se de litigância predatória, caracterizada pela ausência de elementos probatórios mínimos que vinculem o agravante ao local do dano alegado.

Pontua que o comprovante de endereço é imprescindível para evitar fraudes e garantir o interesse de agir, conforme jurisprudência e regulamentações internas.

Pleiteia, assim, a manutenção do julgamento monocrático.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta o entendimento no sentido de negar provimento ao recurso de apelação tendo por direcionamento recomendações de gestão processual do TJPA, consubstanciada, especialmente na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, que traça orientação a respeito da exigência de documentos capazes de comprovar a relação do autor com o local do dano alegado, em demandas de massa.

As referidas orientações, visam garantir a eficiência do Poder Judiciário e coibir práticas de litigância predatória.

Nessa senda, em reforço, necessário se faz ponderar que a jurisprudência desta Corte, é corroborada pela Resolução CNJ nº 349/2020, que afirma por necessária a adoção de medidas preventivas em demandas de massa.

Assim, não se pode olvidar que há consenso no sentido de que a racionalização da prestação jurisdicional não compromete o acesso à justiça, desde que as medidas adotadas sejam proporcionais e razoáveis.

No caso concreto, a exigência de comprovante de endereço é justificável, proporcional e razoável, sendo certo que a localização do autor é elemento essencial para caracterizar o interesse de agir, especialmente em ações que envolvem danos ambientais causados por atividades específicas de determinada área geográfica.

A ausência de sobredito documento inviabiliza a verificação da legitimidade do pedido, comprometendo o adequado processamento da demanda.

Além disso, o agravante não demonstrou qualquer elemento concreto capaz de afastar a aplicação da orientação contida na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA. Pelo contrário, verifica-se que a ausência de comprovação de residência compromete a análise do mérito da ação indenizatória.

Nesse viés, necessário ainda repisar que o direito está em função da vida social, contexto em que, deve-se sopesar que hodiernamente a realidade jurídico-social enfrenta situações diversas de massificação de demandas e litigância predatória que exigem maior cautela na análise processual a bem de preservar a segurança jurídica.

De igual modo, insta rememorar as clássicas lições dos juristas romanos Eneu Domício Ulpiano e Pontes de Miranda no seguinte sentido:

“Ulbi homo, ibi societas; ibis societas, ibi jus; ergo, ubi homo, ibi jus (isto é, onde há o homem, há sociedade; onde há sociedade, há o direito; logo, onde há o homem, há o direito). Eneu Domício Ulpiano”

“O direito de processo de adaptação social, que consiste em se estabelecerem regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daquelas. Pontes de Miranda.”

Em complemento, traz-se à colação esclarecimento proferido por Vânila Cardoso André apontando a seguinte direcionamento:

“(...) Está em curso uma verdadeira “mudança de paradigma no

Judiciário”, que envolve o tratamento dos conflitos em sua origem, “interligando informações desde a primeira instância até as cortes superiores com o objetivo de encontrar estratégias que possam auxiliar na prevenção, monitoramento das demandas e gestão dos precedentes” (MORAES, Vânila Cardoso André de. Centro Nacional (e locais) de Inteligência da Justiça Federal: um sistema organizacional para a construção de uma instituição eficaz e inclusiva em todos os níveis. Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes. Brasília: Conselho da Justiça Federal, v. 1, p. 13-21, 2018. Série CEJ). (...)”.

A explanação ressaltada está alinhada às concepções previamente observadas pelos renomados juristas Eneu Domício Ulpiano e Pontes de Miranda, motivo pelo qual, inquestionavelmente, frente aos emergentes desafios sociais que indicam a necessidade de uma intervenção judicial preventiva perante a potencial proliferação de litígios com tendências a comprometer a eficácia do serviço judiciário.

Assim, reafirmo a perspectiva de que as mudanças no cenário social devem ser acompanhadas pelo Judiciário, no papel de intérprete e executor das leis, consideração que me leva a opinar pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025